Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-02.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes - A tese de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável posto que restaram demonstradas a contratação e a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida – Comprovação da legitimidade do débito sub judice, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes - A tese de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável posto que restaram demonstradas a contratação e a utilização do cartão de crédito pela autora - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.